Tribunal: TJES
Processo: 0000636-11.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000636-11.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE PEREIRA LIMA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INC. II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REJEITADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 70 do Código Penal. As penas foram fixadas entre seis e sete anos de reclusão, em regimes inicial semiaberto e fechado, além do pagamento de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se é aplicável a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; (ii) verificar se um réu faz jus à redução de pena por participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal); (iii) analisar se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida para dois réus; (iv) definir a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência de um réu; e (v) avaliar o pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais requerido pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, injusta, iminente e irresistível, conforme o art. 22 do Código Penal. No caso, os réus não comprovaram a existência de tal ameaça, tampouco demonstraram impossibilidade de conduta alternativa. Suas alegações foram apresentadas apenas em juízo, sem suporte probatório.

2. A participação de menor importância não se aplica, pois a atuação do réu foi determinante e indispensável à execução do crime, conforme o conjunto probatório, especialmente o depoimento das vítimas que confirmaram sua responsabilidade pelo anúncio do assalto.

3. A confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ (Tema 585). Ademais, a aplicação da atenuante é inviável porque sua pena foi fixada no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

4. O regime inicial fechado decorre da expressa previsão legal no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão de sua reincidência. Não há
bis in idem
na consideração de tal circunstância para o regime prisional.

5. A condenação nas custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, é consequência natural da sentença penal condenatória. A possibilidade de exclusão ou isenção das custas poderá ser analisada na execução penal, caso demonstrada a incapacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de F. G. D. S. e V. C. P. desprovidos. Recurso de G. P. L.

parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Para o reconhecimento da coação moral irresistível, a defesa deve comprovar a existência de ameaça grave, injusta e iminente que impeça conduta alternativa.
2. A participação de menor importância é inaplicável ao agente que desempenha função indispensável para o sucesso do delito.

3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência é cabível, salvo em casos de multirreincidência ou de pena mínima legal.

4. O regime inicial fechado para reincidente não caracteriza bis in idem, sendo adequado à gravidade do fato e à culpabilidade do agente.

5. A condenação nas custas processuais é automática, sendo a isenção analisada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22, 29, § 1º, 33, § 2º, alínea "b", 61, I, 65, III, "d", e 157, § 2º, inc. II; CPP, arts. 156 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270, Tema 158, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. STJ, REsp nº 1.869.764-MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, J. 14.08.2024; TJ-AM, APL 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abre
u
Gerth, J. 27/08/2018; TJ-SP, APR 1512144-58.2022.8.26.0228, Rel. Des. Renato Genzani Filho, J. 05/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos de F. G. D. S e V. C. P e negar-lhes provimento e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de G. P. L., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0000636-11.2023.8.08.0050

APELANTE
S
: FILIPE GOMES DA SILVA, GEOVANE PEREIRA LIMA
E
VICTOR CRISTIANO PAIVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
FILIPE GOMES DA SILVA, GEOVANE PEREIRA LIMA
e
VICTOR CRISTIANO PAIVA
em face da r. sentença de fls. 253/264v de ID 9857420, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os apelantes pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, tendo sido fixadas as seguintes penas definitivas:

a)
FILIPE GOMES DA SILVA:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto;

b)
GEOVANE PEREIRA LIMA:
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, sob o regime inicial fechado; e

c)
VICTOR CRISTIANO PAIVA:
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

Em suas razões (fls. 317/ de ID 9857420), o apelante
GEOVANE
sustenta, em síntese, que

(i)
a atenuante de confissão deve ser compensada com a agravante de reincidência;
(ii)
deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, que trata da participação de menor importância, vez que apenas exerceu a função de vigiar ao permanecer no banco de trás do veículo;
(iii)
a reincidência não pode ser utilizada novamente para tornar o regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso; e
(iv)
faz jus à gratuidade de justiça e à isenção das custas processuais.

Por sua vez,
FILIPE
(ID 11485381) aduz que:
(i)
deve ser aplicada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível;
(ii)
deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea; e
(iii)
faz jus à gratuidade de justiça.

Por fim,
VICTOR
, em suas razões (ID 9857601), sustenta que:

(i)
deve ser aplicada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível; e
(ii)
faz jus à gratuidade de justiça e à isenção das custas processuais.

Contrarrazões, ao ID 9857622, pelo
parcial provimento
do recurso de
GEOVANE
apenas no tocante à compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Contrarrazões, ao ID 9857624, pelo
des
provimento
dos recursos de
FILIPE
e
VICTOR
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11622357, pelo
parcial provimento
do recurso de
GEOVANE
e pelo

des
provimento
dos recursos de
FILIPE
e
VICTOR
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/03v da mídia digitalizada de ID 9857420) que:

[...]

que no dia 30 de abril de 2023, por volta das 23h00min, em um ponto de ônibus, localizado na Av. Elias Miguel, Vila Rubim, Vitória/ES, os denunciados, já qualificados, em concurso, subtraíram os aparelhos celulares e pertences pertencentes das vítimas Anna Júlia Mariano Cotovicz Barbosa; Davi Ferreira de Novais e João Pedro Basílio Lima. Conforme consta no BU n° 51025785 e auto de apreensão de fls. 16/17.

Depreende-se dos autos que, os acusados, com união de desígnios, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram ao local dos fatos, onde as vítimas aguardavam o transporte coletivo. Ressalta-se que os denunciados utilizavam o veículo GM/Prima, de cor prata, placa QRG8E65.

Ao chegarem no ponto de ônibus onde estavam as vítimas, o denunciado Filipe desembarcou do referido veículo, em posse de uma arma de fogo, de cor prateada, apontou a arma para o peito da vítima João Pedro, e mediamente a grave ameaça disse “Entrega, Entrega, a sua vida vale mais que isso”(fls.08); exigiu assim a entrega dos pertences.

Ocasião em que o denunciado Filipe subtraiu os telefones celulares e demais pertences das vítimas Anna, Davi e João Pedro.

Revelam os autos que, coube ao denunciado Victor a coordenação das ações dos demais denunciados, assim, direcionava os bens que deveriam ser subtraídos, além do condutor do veículo utilizado na empreitada na criminosa. Dessa forma, o denunciado Victor foi quem ordenou para o denunciado Filipe recolher os pertences das vítimas.

O denunciado Geovane foi responsável por dar garantia a execução da empreitada criminosa, assim, permaneceu na parte de trás do carro em vigilância quanto a aproximação policial.

Após a subtração, os denunciados se evadiram do local. Consta dos autos que, as vítimas acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição se dirigiu até o local e após se inteirar sobre os fatos, diligenciaram nas proximidades, a fim de localizar os autores dos crimes.

Instantes depois, localizaram o veículo utilizado na prática delituosa na Av. César Hilal, sendo acionado os sinais sonoros da viatura e dado ordem de parada e, neste momento o motorista do veículo aumentou a velocidade, empreendendo fuga pela avenida em alta velocidade, furando vários pontos de bloqueio de viaturas que prestavam apoio. Dessa forma, foram efetuados disparos de arma de fogo contra os militares, e que nesse momento, na tentativa de cessar a injusta agressão e resguardar a vida dos militares, foram efetuados cinco disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que, o veículo passava pela rua Gil Martins de Oliveira, os militares visualizaram os denunciados arremessando uma arma de fogo pela janela do carro em direção a um terreno baldio. Momento em que, os militares conseguiram efetuar a abordagem ao veículo na rua Cap. Domingos Corrêa da Rocha, em frente a boate Mirage.

Em seguida, foram identificados os ocupantes do veículo como sendo os denunciados: Victor (condutor); Filipe (banco do carona) e Geovane (banco de trás).

Revelam os autos que nada de ilícito foi encontrado em posse dos denunciados. No entanto, ao realizarem buscas no interior do automóvel foram localizados: 09 (nove) celulares, 02 (dois) relógios, diversos pertences das vítimas e vários documentos, 01(um) simulacro de arma de fogo semelhante a pistola Taurus modelo 24/7, 01(uma) faca e a quantia de R$ 170,50(cento e setenta reais e cinquenta centavos).

Insta frisar que, os denunciados informaram aos militares que tinham acabado de roubar o veículo de um motorista de UBER, no bairro Flexal, e que vieram praticando vários roubos no percurso, ate serem abordados pelos policiais. Assim como informaram ainda que praticaram os delitos. Logo, após, foi dado voz de prisão aos acusados e conduzidos a Delegacia.

Insta frisar que, as vítimas reconheceram, sem qualquer margem de dúvida, o denunciado Filipe como sendo o autor do roubo

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

A
materialidade delitiva
do crime restou perfeitamente comprovada pelo auto de apreensão de fls. 19/21, pelos autos de restituição de fls. 22/24 e pelo boletim unificado nº 51025785 de fls. 35/44, todos constantes da mídia digitalizada de ID 9857420.

Já a
autoria
restou comprovada por todos os depoimentos colhidos no curso da instrução criminal.

Na audiência realizada no dia 11.10.2022, as vítimas foram ouvidas em juízo e relataram, de forma unânime, que, enquanto um dos ocupantes do veículo desceu e realizou a abordagem, o outro dava cobertura e as ordens sobre o que pegar das vítimas e, por fim, o terceiro permanecia na direção do veículo:

[...] que estavam no ponto esperando o ônibus quando avistou um veículo em alta velocidade; que quando o carro se aproximou do ponto de ônibus reduziu a velocidade; que se recorda que ao falar com o Delegado no dia dos fatos, afirmou que o Geovane que havia saído do veículo; que se recorda das características dele; que salvo engano, ele estava de máscara; que foi ele que saiu com a arma e foi pegando tudo: celular, relógio; que o indivíduo que saiu armado saiu do banco traseiro do veículo; que o que estava do lado do motorista estava mandando ele pegar as coisas; que o indivíduo que saiu do banco de trás estava armado; que não chegou a ver arma para conseguir afirmar a cor dela, porque estava desesperada; que tinha o relógio de João Pedro; que João Pedro afirmou que não ia entregar seu relógio por ser um relógio caro; que o indivíduo afirmou: “melhor você dar porque sua vida vale mais do que isso”; que foi nessa hora que o indivíduo arrancou o relógio do braço de João Pedro, apontou a arma no peito e levou o relógio; que a arma só foi apontada contra João Pedro porque ele afirmou que não entregaria o relógio; que o indivíduo levou o aparelho celular da vítima;[...] que em relação ao Davi, também foi subtraído o aparelho celular; que a máscara era preta; que era uma máscara que tampava apenas o nariz e a boca (“máscara de covid”); que o indivíduo que estava recolhendo os pertences não tinha visualizado o relógio de João Pedro; que apenas tinha subtraído o aparelho celular; que o indivíduo que estava no banco da frente indicou o relógio de João Pedro;[...] que só tinham as vítimas no ponto de ônibus; que os pertences foram recolhidos e os elementos empreenderam fuga; que passados dois minutos passou uma viatura da Delegacia da Vila Rubim; que as vítimas informaram aos policiais acerca do ocorrido e as características do veículo; que visualizaram os elementos na Delegacia, depois de serem presos; [...]que os indivíduos que permaneceram dentro do veículo não estavam de máscara;[...] que na Delegacia viu o Geovane e ele estava de máscara e com a mesma roupa; que Geovane estava de calça e chinelo, pelo que se recorda; que os aparelhos celulares e o relógio foram recuperados; que ao visualizar o Geovane na Delegacia, teve certeza que se tratava do mesmo indivíduo que havia realizado o assalto momentos antes;[...] que na verdade avistou o réu dentro do camburão; que eles estavam olhando para as vítimas pelo vidro;[...] que todos foram abordados de uma vez; que chegaram com o carro e as vítimas estavam juntas, cada um mexendo no seu aparelho celular; que foi muito rápido; que primeiro foi subtraído o aparelho celular de Davi, o de João Pedro e depois o seu; [...] que toda ação não durou muito, tudo ocorreu mais ou menos em dois minutos; que as vítimas estavam em pé no ponto de ônibus, com os aparelhos celulares nas mãos; que apenas um saiu de dentro do veículo; que os demais ficaram dentro do carro; que viu que havia três pessoas dentro do carro: dois na frente e um atrás; que a pessoa que realizou a abordagem portava uma arma de fogo; que era o indivíduo que realizou a abordagem estava de máscara[...]”

(Anna Júlia Mariano Cotovicz Barbosa, vítima - fls. 215/217)

[...] que estava no ponto de ônibus; que desceu da casa de Anna Julia e foram pra lá; que chegaram no ponto; que já estava vindo o ônibus da linha 500; que o veículo estava vindo correndo; que quando o ônibus entrou na faixa do ponto eles diminuíram a velocidade; que quando o ônibus passou o carro parou em frente ao ponto de ônibus que as vítimas estavam; que um desceu do carro; que pegou o relógio e o seu celular e os aparelhos celulares de Anna Julia e do Davi; que o elemento que desceu do carro estava no banco traseiro; que estava com arma na mão; que a arma era prata; que o indivíduo falou: “perdeu, entrega tudo”; que entregaram os objetos; que o indivíduo que os abordou não tinha visto o seu relógio; que o indivíduo que estava sentado no banco da frente falou para o indivíduo que estava realizando a abordagem para pegar o relógio para irem embora; que o indivíduo que estava do lado de fora pediu o seu relógio; que como estava demorando para entregar, o indivíduo achou que a vítima não queria entregar o objeto; que então falou para a vítima: “bora, sua vida vale mais do que isso” e em seguida colocou a arma em seu peito; que se recorda que o indivíduo que os abordou estava de calça; que instantes depois do ocorrido policiais passaram no local; que as vítimas pararam os policiais e relataram o ocorrido; que indicou as características do carro; que os policiais saíram em perseguição e pediram que as vítimas aguardasse na Delegacia de Polícia da Vila Rubim; que viu novamente os indivíduos que os abordaram na Delegacia, quando passaram por um corredor; que nesse momento viu dois dos três elementos; que não viu quem estava dirigindo; que viu quem estava na frente e quem estava atrás;[...] que um era moreno e estava de moicano e o que lhe abordou e seus colegas estava de calça; que o indivíduo que abordou as vítimas estava de máscara no momento da abordagem, mas depois não o viu de máscara mais; que recuperaram os pertences subtraídos [...]”

(João Pedro Basílio Lima,
v
ítima
- fls. 215/217)

[...] que estavam indo para o ponto de ônibus; que pararam no ponto e ficaram mexendo no celular; que “deram mole” nisso; que estavam esperando o ônibus; que foram ver o horário do ônibus e por isso estavam mexendo no celular; que parou um veículo na frente dele; que o veículo era um Prisma, cor preta; que estava escrito “UBER”; que nem reagiu porque acreditou que alguém desceria do veículo; que algum passageiro desceria do carro; que ficaram parados; que do nada desceu um indivíduo armado e se dirigiu até as vítimas, determinando que passasse os pertences; que encostou a arma nas vítimas; o indivíduo que estava dentro do carro orientando o elemento que desembarcou do carro falou para pegar o relógio; que João Pedro entregou o relógio; que o indivíduo que saiu do carro e realizou a abordagem estava no banco da frente; que o indivíduo estava de máscara; que os demais ocupantes do veículo também estavam de máscara; que somente foi subtraído o aparelho celular; que estava com cordão; que o indivíduo que estava dentro do carro falou para que o elemento que estava do lado de fora pegar o cordão, mas ele não ouviu; que recuperaram os aparelhos celulares depois da prisão dos denunciados; que viram três pessoas no veículo; que viram os indivíduos no camburão e depois quando passaram para irem para a cela na Delegacia; que acredita que os indivíduos que viu sendo conduzidos para a cela se tratam das mesmas pessoas que os assaltaram; que não visualizou o rosto de nenhum dos indivíduos, nem do que realizou a abordagem, porque estavam de máscara; que reparou que o rapaz que o assaltou estava com a mesma roupa que o rapaz que viu na Delegacia; que toda a ação durou de três a quatro minutos; que foi tudo muito rápido; que logo após passou uma viatura; que ao ser questionado se entre os elementos havia algum que liderava, afirmou que o que estava dando a ordem para pegar as coisas [...]

(Davi Ferreira de Novais, vítima - fls. 215/217)

Da mesma forma, os policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram que os apelantes desobedeceram a ordem de parada do veículo e fugiram:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava atendendo uma ocorrência em outro bairro quando a primeira viatura fez contato com as vítimas no ponto de ônibus e fez contato via rádio sobre o ocorrido; que a sua viatura ficou nas proximidades da Ilha de Santa Maria esperando alguma novidade do veículo; que o videomonitoramento informou que o veículo estava indo sentido praia; que a sua viatura estava indo no sentido Centro; que retornaram com a viatura e conseguiram localizar o veículo; que começou a ação; que estava na viatura que fez a apreensão e o acompanhamento; que foram informados do fato e que as informações que tinham da outra viatura era que um veículo com mais de uma pessoa armada; que tinha feito vários roubos no caminho, vindo de Cariacica; que o veículo estava com restrição de furto/roubo;[...] que foram atrás, deram voz de parada, sinais sonoros e luminosos; que começou o acompanhamento; que a maior parte do acompanhamento foi realizado na Av. Leitão da Silva, sentido Itararé; que não pararam na voz de abordagem; que foi informado via rádio que tinha um veículo se evadindo da guarnição; que outras viaturas montaram ponto de bloqueio na Av. Leitão da Silva; que passaram por todas, colocando a vida dos policiais em risco; que ponto de bloqueio é, quando há um veículo em fuga, as outras viaturas se posicionam com o intuito de fechar o trânsito, para fazer forçar a parada do veículo; que foram feitos pontos de bloqueio na Av. Leitão da Silva; que o condutor do veículo estava em alta velocidade e furou todos os pontos de bloqueio; que próximo a Papelaria Gecore conseguiram realizar a abordagem; que em frente a Gecore tem uma ruazinha à direita; que ouviram um disparo; que revidaram o disparo; que na próxima rua à direita foi o fato que ele arremessou e continuou o acompanhamento, voltaram para a principal novamente; que um pouco mais a frente, em frente ao Le Mirage foi quando conseguiram abordar, descendo todos do veículo, deitando todos no chão e conseguiram localizar o material no interior do veículo; que visualizou que foi arremessado um objeto de dentro do veículo, mas não conseguiu saber do que se tratava porque o veículo estava em alta velocidade; que como a arma de fogo não foi encontrada, acredita que o objeto dispensado se trate da arma de fogo; que retornaram no local entre 15 e 20 minutos depois de controlada a situação, depois de todos algemados e os pertences recolhidos, mas por se tratar de um local com matagal alto e com diversos moradores de rua, provavelmente visualizaram o objeto e podem ter recolhido, mas não pode afirmar ao certo o destino do objeto dispensado; que foi dispensado pela janela do lado direito do veículo; que não consegue afirmar com propriedade onde, no interior do veículo, cada um dos acusados presentes na audiência estava; [...] que quando as portas abriram os ocupantes já deitaram no chão; que salvo engano, o “grandão” era o motorista, mas não consegue afirmar com precisão; que provavelmente os disparos realizados contra a guarnição foram realizados pelo ocupante que estava do lado direito do veículo; que a arma foi dispensada pelo lado direito do veículo; que ouviu um disparo; que a partir do momento que ouviu o primeiro disparo o depoente começou a revidar e, a partir desse momento, não consegue afirmar quantos disparos foram efetuados pelos indivíduos contra a guarnição;[...] que pelo que se recorda, os objetos apreendidos estavam dentro de uma bolsa; que estavam dentro do veículo, mas não se recorda se estavam dentro de uma bolsa ou de uma sacola;[...] que conversando com os indivíduos, eles afirmaram que cometeram os crimes porque estava difícil conseguir uma oportunidade de emprego; que afirmaram que o veículo havia sido subtraído de um senhor o bairro Flexal, em Cariacica, minutos antes; que se recorda de ter apreendido um simulacro que estava no lado da frente, do carona, no chão; que se recorda que o simulacro era da cor preta;[...] que foi apreendida uma faca no veículo; que foram apreendidos uma faca, um simulacro, celular e o veículo com restrição;[...] que com o apoio de outras viaturas retornaram ao local onde o objeto foi dispensado para tentar localizar, mas não obtiveram sucesso; [...] que não se recorda se algum objeto foi encontrado em poder dos denunciados durante a busca pessoal; que foi um total de 09 aparelhos celulares apreendidos; que não sabe afirmar se algum dos aparelhos foi encontrado no bolso de um ou de outro ou se estavam todos dentro do veículo [...]”

(Policial Militar João Raphael Cardoso Repossi – fl. 215)

[...]que estava na viatura que constatou o flagrante no momento que foi realizada a abordagem; que verificou que o carro era o mesmo mencionado denunciado pelas pessoas no ponto de ônibus; que averiguaram que era o veículo; que salvo engano, era um veículo preto; que era o motorista da guarnição que avistou primeiramente o veículo; que foi realizada a perseguição; que primeiramente estavam no atendimento da ocorrência; que estava em uma via oposta a este veículo quando o CIODES informou acerca do fato; que estavam indo em sentido oposto e conseguiram reconhecer o veículo e a placa; que fizeram o contorno; que com a intenção de se aproximar do veículo, o veículo começou a empreender fuga; que mesmo com sinal sonoro, luminoso, começou a empreender fuga, inclusive, furando sinais e colocando a vida de outros militares, de outras guarnições, em risco;[...] que o condutor estava fazendo manobras muito perigosas na altura da Av. Leitão da Silva, antes deles entrarem à direita, próximo à Gecore; que neste momento ouviram os disparos, houve o revide da parte dos policiais para cessar a agressão dos acusados; que não se recorda quantos disparos ouviu; que visualizou o momento em que um objeto foi dispensado pelos denunciados; que estavam bem próximos, ainda sinalizando com sonoros, dando ordem de voz para parada; que o objeto foi dispensado nas proximidades da empresa “Picpay”, onde tem um terreno baldio;[...] que não podiam parar porque os réus não pararam; que continuaram, retomaram à via e a abordagem foi realizada na altura do Le Mirage, saindo da Av. Leitão da Silva; que mesmo visualizando os réus na audiência não consegue se recordar a posição deles no interior do veículo; que a ação foi muito rápida; que participou da busca pessoal e no veículo; que não se recorda se na busca pessoal foi apreendido algo; que na busca veicular tinha bastante coisa, os pertences das vítimas, um cutelo, um simulacro, vários pertences, inclusive vários cartões de crédito, smartphones; [...] que o simulacro e a faca, pelo que se recorda, estavam juntos; no quadrante do veículo juntos; que documentação, cartões, estavam bem espalhados, bem mexido; que após a ação policial os réus declararam que o veículo era produto de furto/roubo e que vinham desde Cariacica até Vitória efetuando esse tipo de furto; que inclusive até um deles relatou que esse seria o último assalto deles, pra ir pra casa; que eles já tinham finalizado; [...] que o objeto foi dispensado pelo lado direito do carro, mas não sabe afirmar se pela janela dianteira ou traseira; que estava na mesma viatura da testemunha anterior; [...] que não foi encontrada nenhuma marca de tiro na viatura em razão do disparo efetuado pelos denunciados no dia dos fatos; que aparentemente os réus estavam bem cientes do que estava acontecendo, não aparentando estarem sob efeito de alguma substância que os tirasse da realidade; [...] que salvo engano, seu parceiro efetuou cinco disparos de arma de fogo; que não conhecia os réus de abordagens anteriores; [...] que a busca veicular foi feita por ele e foi encontrado um cutelo de cabo branco, um simulacro, parecido com uma pistola Taurus, parecida com a que a Polícia utilizava, muito semelhante; [...] que, aparentemente, logo após o revide ao tiro, os réus lançaram o objeto para fora do veículo, dando a entender que seria a arma de fogo; que o disparo veio da direção do carro deles, justamente da janela [...]

(Policial Militar Álvaro Bruno Kamke dos Santos – fl. 215)

Por sua vez, o apelante
FILIPE
, em audiência (fl. 217), confessou a autoria do crime como também confirmou a participação dos outros réus, esclarecendo que
VICTOR
dirigia e
GEOVANE
vigiava caso a polícia aparecesse:

[...] que conhece os réus Geovane e Victor; que são do mesmo bairro que dele; que são colegas de bairro; que no dia dos fatos estavam juntos no veículo; que não sabe explicar de quem é o carro porque na época faziam uso de droga e pegaram uma quantia de droga com os traficantes do bairro; que deram um prazo para pagarem; que chegou no dia do prazo não tinham dinheiro para pagar a dívida; que os traficantes apareceram com a réplica, ameaçaram os denunciados de morte, apareceram com o carro, para que eles praticassem roubos para eles, caso contrário, os traficantes os matariam; que é usuário de cocaína e maconha há 7, 8 anos; que estavam na 5ª, 6ª e sábado usando droga; que pegaram a droga na 5ª feira; [...] que foram os três buscar droga; que deram prazo para pagar no domingo; que chegou o domingo e o interrogando e os corréus não tinham o dinheiro para pagar as drogas; que era uma quantia muito alta; que a única solução que tiveram foi o que ofereceram para eles: a réplica, o carro e obrigaram os denunciados a praticarem roubos para eles; que tinham que roubar cordão, relógio, celular; que isso tudo já ia quitando um pouco da dívida; que a dívida do interrogando era de R$ 2500,00 a R$ 2700,00; que como estavam há três dias usando droga, a dívida chegou nesse valor; que usaram cocaína nesses dias; [...] que Victor estava dirigindo o veículo; que ele estava na direita e o Geovane estava atrás; que estava no banco do carona na frente; que o réu foi quem abordou as vítimas; que não usou arma; que o que mostrou foi um simulacro preto; que não colocou no peito nem na cara, que não agrediu nem xingou ninguém; que só levantou a camisa e mostrou; que pegou os pertences; que um deles não queria entregar; que o interrogando falou que a vida da vítima vale muito mais do que bens materiais; [...] que não trocaram tiros com a polícia; que não tinha arma com o grupo; que quanto aos outros celulares o interrogando prefere permanecer em silêncio; [...] que a faca não sabe explicar; que acredita que a faca já estava dentro do carro; que o simulacro era sua; que na verdade era dos traficantes que deixaram na sua posse e por isso falou que era dele; que os relógios eram das vítimas; que todos deviam drogas para o mesmo traficante; que o valor devido pelo interrogando era o mesmo que os demais deviam porque usaram droga todos juntos; [...] que Victor dirigira e Geovane permaneceu no banco de trás para dar apoio e ver se a polícia ia vir; que pegaram os pertences e saíram; que pararam no sinal vermelho para respeitar o sinal vermelho; que a viatura encostou atrás do veículo; que não mostraram nenhuma reação; que não tinham dúvida que eram eles; que o sinal ficou verde, passaram a primeira marcha e saíram; que nisso que saíram, a polícia começou a atirar neles e foi a hora que se desesperaram com medo de serem mortos pelos policiais, aceleraram o carro e foram indo, mas em momento colocaram a vida dos policiais em risco, furaram bloqueio;[...] que está arrependido; que só fez isso por causa da droga; que se estivesse são não teria feito isso; que teria procurado outro jeito de pagar a dívida; que a droga atrapalhou muito o interrogando [...]

Já o acusado
VICTOR
, em juízo (fl. 216), afirmou que estava dirigindo o veículo e que o réu
FILIPE
foi quem abordou as vítimas, vejamos:

[...] que conhece Felipe e Geovane, do bairro; que são colegas de infância; que faz uso de droga; que usa cocaína há bastante tempo, desde seus 12 anos; que antes de ser preso estava fichado;[...] que Felipe arrumou dinheiro e foram comprar em outro lugar; que eles queriam matar os denunciados no dia; que deram o carro e o simulacro para que os denunciados praticassem roubos para eles; que não tinham arma de fogo verdadeira; que não trocaram tiros com a polícia; que os traficantes entregaram o carro e o simulacro para praticarem assalto para eles na região onde moram, no Morrinhos; que estava dirigindo; que deviam na faixa de R$ 2000,00, R$ 3000,00;[...] que Felipe abordou as vítimas e Geovane ficou no banco traseiro; que além dos três celulares das vítimas, um celular era do interrogando; que o celular do interrogando era modelo J6; que não se recorda a cor; que acredita que era prateado, lilás, algo assim; que outro celular era do Felipe e o outro do Geovane; que não sabe informar de quem eram os outros três aparelhos celulares apreendidos no veículo; que o dinheiro apreendido era do Felipe; que não sabe como Felipe conseguiu o dinheiro; [...] que os relógios devem ser das últimas vítimas, mas não tem certeza; que entregariam os objetos subtraídos para os traficantes para pagar a dívida;[...] que usaram a droga 15 dias antes dos fatos [...]

Por fim, o recorrente
GEOVANE
, em juízo (fl. 228), confirmou participação nos fatos narrados na denúncia, declarando que os outros dois acusados já tinham praticado outros delitos antes de entrar no veículo.

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não saltou do carro para abordar as vítimas; que permaneceu no banco de trás do veículo; que os demais denunciados pediram a ele para ajudá-los porque eles haviam se envolvido com pessoas com quem pegaram as drogas no bairro e estavam devendo; que estavam há três dias usando droga; que estava com eles usando também; que os caras apareceram pedindo o dinheiro; que eles não tinham o dinheiro para pagar; que eles deram o carro e o simulacro da arma para eles roubar; que eles disseram a ele que como Geovane estava com eles, ele teria que acompanhá-los; que disse que ia, mas que não iria roubar; que já foi preso uma vez por causa disso aí; que como estava respondendo, falou que não ia fazer isso não; que não quer mais isso pra ele; que não sabia que Felipe e Victor iriam praticar assalto; que apenas ficou no banco de trás; que não sabia que o veículo era de UBER e que havia sido roubado em Flexal; que o carro já estava no bairro; que quando os caras apareceram falaram que tinha um carro na casa tal tal, laranja, que tem uma garagem onde os caras guardam os carros; que a casa fica no bairro Morrinhos;[...] que o assalto na Vila Rubim, eles estavam passando e os corréus falaram “olha lá as vítimas no ponto”; que falou para não mexerem porque ali tem o cerco eletrônico; que sabia que se mexessem acionariam o cerco eletrônico; que os corréus falaram que não daria nada; que falou que não sairia do carro; que Felipe desceu do carro e anunciou o assalto; que Felipe só mostrou a arma; que Felipe não colocou a arma no peito da vítima; que tinham três telefones que eram dos denunciados; que tinha uma chave que era da sua residência e um relógio prata; que não participou dos outros assaltos; que a faca já estava dentro do carro; que era um cutelo; que estava debaixo do banco do carro; que o simulacro era dos caras que deram o carro; [...] que a sua participação era apenas para vigiar; que as vítimas que estavam no ponto de ônibus eram dois rapazes e uma moça; que em nenhum momento saiu do carro; que Victor ficava esperando no volante; [...] que os corréus já tinham praticado outros crimes; que quando entrou no veículo, os demais ocupantes informaram que ficariam “rosetando” para ver se achavam mais alguma coisa; [...] que esse crime os corréus pediram par ao interrogando vigiar; que nos demais crimes não estava no veículo, não participou; que os corréus foram na casa do interrogando para buscá-lo; que não participou dos outros crimes; que somente participou do crime narrado na denúncia, vigiando [...]

Os recorrentes
FILIPE
e
VICTOR
sustentam a aplicação da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

Em primeira análise, importante ressaltar que a causa de exclusão da punibilidade por
coação irresistível
encontra-se prevista no art. 22 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 22 – Se o fato é cometido sob
coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem
. (grifo meu).

Na
coação moral irresistível
, o coator impõe ao coagido a ameaça de um mal grave, injusto, iminente e inevitável, de maneira que a pressão psicológica exercida torna impossível qualquer conduta alternativa. A intensidade e a gravidade da ameaça criam uma situação de total impotência para o coagido, que se vê forçado a agir sob o domínio do medo.

Assim,
“para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, deve a defesa demonstrar a existência de ameaça efetiva, grave, injusta e iminente apta a viciar a vontade da apelante”
(TJ-AC - Apelação Criminal: 0008789-49.2021.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 27/11/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2023).

No caso vertente, verifica-se que os apelantes
FILIPE
e
VICTOR
não se desincumbiram do ônus de demonstrarem a existência de uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, que pudesse fazer com que temesse a ocorrência de um mal tão grave que lhe seriam extraordinariamente difícil suportar, obrigando-os a praticar o crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, quando prestaram esclarecimentos na fase apuratória, sequer cogitaram sobre tal situação. Somente em juízo trouxeram a tese e, ainda assim, de maneira bastante superficial.

A fim de trazer expressividade aos seus argumentos, poderiam ter arrolado como testemunhas amigos e familiares que conhecessem da alegada coação moral irresistível.

Calha frisar, por epítrope, que os recorrentes
FILIPE
e
VICTOR
possuíam plenas condições de atuarem em conformidade com o ordenamento jurídico e de se absterem da prática da infração penal a eles imputada, uma vez que podiam noticiar as supostas ameaças às autoridades competentes para adotarem as medidas necessárias e cabíveis aptas a prevenir a concretização do mal prometido.

Assim, a tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, de acordo com a regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156 do CPP, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa, de cujo contexto, no caso concreto, não é possível afastar a voluntariedade da conduta diante do objetivo confessado de quitação de uma dívida.

Feitas essas considerações, não verificada a
irresistibilidade
da suposta coação moral, não assiste razão a tese absolutória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DE EVENTUAL EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL – NÃO INCIDÊNCIA – EXEGESE DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - AUTORIA DEMONSTRADA - NÃO RECONHECIDA REDUTORA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - PRESERVAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO. I- Para o reconhecimento da excludente de ilicitude da coação moral irresistível faz-se necessário que o acusado comprove, sem qualquer dúvida razoável, a existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, e de forma inevitável e intimidatória, seja com ameaça voltada a terceiro ou a ele mesmo, de forma a lhe obrigar a praticar o crime, sem autonomia volitiva para tanto. II-
A simples declaração do réu acerca da suposta coação moral não serve para a aplicação do disposto no art. 22 do Código Penal. III- No contexto, não há que se falar em aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso II, alínea c, do Código Penal), pois não há qualquer prova de que o recorrente tenha transportado drogas em razão de ameaças de outros internos do estabelecimento prisional com os quais possuía dívida ou que estivesse sofrendo qualquer outro risco iminente.
IV- Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto verificou-se que o réu se dedica à atividade criminosa, o que constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(TJ-MS - APR: 00011488220198120030 MS 0001148-82.2019.8.12.0030, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020) –
destaquei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. NÃO CONFIGURADA. "TRAZER CONSIGO". CRIME CONSUMADO. TENTATIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É ônus da defesa comprovar, ou pelo menos de criar dúvida razoável, a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, sob o risco de se admitir uma fórmula de impunidade consistente na alegação genérica, por qualquer réu, de ter agido sob coação, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva. 2. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente, ainda que ameaçado de morte, pratica o crime de tráfico de drogas para saldar dívida em presídio, uma vez que podia noticiar as ameaças às autoridades competentes para adotar as medidas necessárias e cabíveis aptas prevenir a concretização do mal prometido
. 3. O crime de tráfico de drogas constitui um tipo misto alternativo, sendo que a prática de quaisquer dos núcleos esculpidos na norma penal é suficiente para a configuração do delito. 4. Apesar de o Réu ter sido impedido de entregar a consumo ou fornecer as drogas no interior do presídio, hipótese em que poderia se cogitar a ocorrência da tentativa, constata-se, na verdade, que o crime de tráfico já estava consumado com a prática da conduta de trazer consigo a droga. 5. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, está caracterizada quando o agente traz consigo as drogas para as dependências do estabelecimento prisional, sendo o fato de não ter conseguido difundi-los em seu interior sopesado no instante da estipulação do quantum de aumento. 6. Recurso não provido.

(TJ-DF 20170110349258 DF 0007702-32.2017.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/02/2019)
– destaquei

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DELITO MOTIVADO PARA SALDAR SUPOSTA DÍVIDA DE DROGAS. ÔNUS QUE COMPETIA À DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA.
A coação moral irresistível configura a excludente prevista na primeira parte do artigo 22 do Código Penal e que se insere no âmbito da inexigibilidade de conduta diversa. Diz respeito à existência de ameaça de dano grave, injusto e atual que, por ser extraordinariamente difícil de ser suportada, faz com que o agente vença a barreira imposta pela normal resistência às práticas ilícitas e o obrigue a cometer o delito idealizado pelo coator, mas pelo qual não será punido. Suposta dívida com traficante, realizada de livre e espontânea vontade para sustentar o próprio vício em entorpecentes, não pode servir como justificativa ao ingresso na senda delitiva. Defesa técnica que não se desincumbiu do ônus de provar que o denunciado estivesse sofrendo ameaças de morte de pessoa com quem tinha débitos, motivo pelo qual atendeu às ordens de participar da ação subtrativa, a obstar o acolhimento da tese relativa à coação moral irresistível e excluir a sua culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (artigo 156 do Código de Processo Penal).
DOSIMETRIA DAS PENAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. MANUTENÇÃO. Admitida a participação ativa no assalto, perpetrada em comunhão de esforços e em conjugação de vontades com outros três indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo, a sanção foi atenuada em três meses. Patamar que se mostrou suficiente, haja vista que a confissão foi parcial, tendo alegado em juízo expediente que se revelou inverídico frente aos substratos angariados. DUAS MAJORANTES RECONHECIDAS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. Reconhecidas duas causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, necessária e suficiente a fração de 3/8 para exasperação da corporal. MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A multa, porque disposta no preceito secundário da norma incriminadora na qual incidiu o agente, não dá margem ao acolhimento do pedido de isenção embasado na precariedade de sua situação econômica. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA EM PARTE.

(TJ-RS - ACR: 70078180783 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 25/07/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2018)
- destaquei

Noutra parte, os apelantes
GEOVANE
e
FILIP
E requerem, subsidiariamente, a reforma das penas aplicadas.

A fixação da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o Magistrado de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...]

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições previstas no artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais em relação ao acusado FILIPE GOMES:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do acusado são bons, vez que inexiste nos autos documento hábil (certidão assinada por escrivã ou folha de antecedentes criminais) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado.

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011)

e) Motivos: Não foram apresentados motivos pelo denunciado para a prática do ilícito.

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências são inerentes ao tipo penal.

h) Vítima: a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena base foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231.

Não existem agravantes de pena a serem aplicadas.

Em face da incidência da causa de aumento de pena descrita no §2o, incisos II, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (concurso de pessoas), aumento a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizados.

Quanto ao concurso formal de crimes:

Em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal Brasileiro e em razão do concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) aumentada em 01/5 (um quinto)1, passando-a para PENA DE 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezeseis) dias-multa, em definitivo.

O regime de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, considerando as circunstâncias judiciais.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e no artigo 42 do Código Penal, vez que o tempo que o réu se encontra detido não lhe confere direito a qualquer alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Isento o denunciado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições previstas no artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais em relação ao acusado VICTOR CRISTIANO:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do acusado são bons, vez que inexiste nos autos documento hábil (certidão assinada por escrivã ou folha de antecedentes criminais) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado.

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011)

e) Motivos: Não foram apresentados motivos pelo denunciado para a prática do ilícito.

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências são inerentes ao tipo penal.

h) Vítima: a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena base foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231.

Não existem agravantes de pena a serem aplicadas.

Em face da incidência da causa de aumento de pena descrita no §2o, incisos II, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (concurso de pessoas), aumento a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizados.

Quanto ao concurso formal de crimes:

Em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal Brasileiro e em razão do concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) aumentada em 01/5 (um quinto)2, passando-a para PENA DE 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezeseis) dias-multa, em definitivo.

O regime de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, considerando as circunstâncias judiciais.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e no artigo 42 do Código Penal, vez que o tempo que o réu se encontra detido não lhe confere direito a qualquer alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Condeno o denunciado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Na forma do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, passo a aferir as circunstâncias judiciais em relação ao acusado GEOVANE PERREIRA:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do réu não são bons, uma vez que existe nos autos documento hábil (guia de execução penal nº 227788 (fls.242/242-v) comprovando que possui condenação com trânsito em julgado.

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do denunciado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011).

e) Motivos: não foram apresentados motivos pelo réu capazes de justificar a prática do ilícito penal.

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências extrapenais do crime são maléficas para toda a sociedade.

h) Vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena base foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231.

Em face da agravante da reincidência prevista no artigo 61,inciso I, do Código penal (guia de execução penal nº 227788 (fls.242/242-v), aumento a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, passando-a para 04 (quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Face a incidência da causa de aumento de pena descrita no §2o, incisos II, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro (concurso de pessoas), aumento a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Torno definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizados.

Quanto ao concurso formal de crimes:

Em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal Brasileiro e em razão do concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) aumentada em 01/5 (um quinto)3, passando-a para PENA DE 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, em definitivo.

O regime de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no artigo 33, §2º e §3°, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro, considerando a reincidência do réu.

Consigno que o regime mais gravoso, em relação ao réu Geovane foi fixado em razão da sua reincidência, sendo mais prudente a aferição do computo da prisão provisória pelo Juízo da Execução.

[...]

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e no artigo 42 do Código Penal, vez que o tempo que o réu se encontra detido não lhe confere direito a qualquer alteração do regime inicial para cumprimento de pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Mantenho as prisões dos acusados, considerando que se encontram custodiados desde o início da instrução criminal, sendo a manutenção da segregação um dos efeitos da condenação.

[...]

Na hipótese, o apelante
GEOVANE
sustenta que a atenuante de confissão deve ser compensada com a agravante de reincidência.

Sobre o tema, no julgamento do Tema nº 585, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Na hipótese, o apelante
GEOVANE
efetivamente confessou o crime. E, não sendo caso de multirreincidência, tampouco de hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência.

Desse Juízo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
AUMENTO EXCESSIVO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...] 5. A quantidade e natureza das drogas justificam um aumento na pena-base, mas a fração de 3/5 aplicada não encontra fundamentação idônea nos autos. O entendimento consolidado sugere que o aumento deveria ser de 1/6, o que justifica a redução da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão foi corretamente compensada com a agravante da reincidência específica, mantendo-se a pena no mínimo legal. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser redimensionada para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
lV. ORDEM CONCEDIDA PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 5 ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 500 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ, HC
nº
906.463/
AL
2024/0133868-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024)
– destaquei

[...] Confissão judicial do réu. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, compensação da circunstância agravante da reincidência, que é específica, com a circunstância atenuante da confissão espontânea
. Na derradeira etapa, não cabimento de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), diante da recidiva. Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado e em virtude das circunstâncias fáticas. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Circunstâncias do caso concreto que não recomendam a substituição. Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Preliminar afastada. Recurso da Defesa desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1518268- 86.2024.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/12/2024; Data de Registro: 03/12/2024)

(TJSP, ACr
nº
1518268-86.2024.8.26.0228, Rel. Des. Ely Amioka, Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, J. 03.12.2024) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENDIDA redução da Pena-base para o mínimo legal. Acolhimento. Ausência de vetores negativados. PLEITO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 585 DO STJ. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a jurisprudência sedimentada do C. STJ, de que a aplicação da pena mínima, só é admitida, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, como pleiteado pela defesa.
2. Cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ. 3. Pena redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando ser o réu reincidente. 4. RECURSO PROVIDO.

(TJES, ApCrim nº
0000027-28.2023.8.08.0050
, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo,
Segunda
Câmara Criminal,
J.
13.03.2024)
– destaquei

Assim, em relação ao réu
GEOVANE
, tomando como referência a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixadas em sentença na 1ª fase da dosimetria; na 2ª fase compensa-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantendo-se o estabelecido na 2ª fase.

Face a incidência da causa de aumento mínimo de 1/3 de pena descrita no § 2º, inc. II, do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), a pena definitiva quanto ao réu
GEOVANE
resta fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se inalterado o regime inicial estabelecido para cumprimento da pena.

Por sua vez,
FILIPE
aduz que deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, o Juízo de 1º Grau deixou de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao réu
FILIPE
, uma vez que a pena base foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231.

De fato, nos termos da Súmula nº 231 do STJ “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, a fixação da pena fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

Calha ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que a Súmula 231 não está superada.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)

Demais disso, o apelante
GEOVANE
afirma que deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, que trata da participação de menor importância, vez que apenas exerceu a função de vigiar ao permanecer no banco de trás do veículo.

Todavia, o conjunto probatório aponta que a conduta do apelante
GEOVANE
foi determinante e fundamental para a efetivação da empreitada criminosa, tendo ele atuado ativamente no delito, já que foi o responsável por anunciar o assalto mediante emprego de arma de fogo, conforme depoimento da vítima Anna Júlia Mariano Cotovicz Barbosa em juízo.

Nessa linha de entendimento, não há que se falar em participação de menor importância do apelante
GEOVANE
, porquanto participou ativamente da prática do delito de roubo.

Eis a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2.
Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa
. 3.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância. 5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial.

(TJ-AM - APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 27/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018)
- destaquei

Além disso,
GEOVANE
pleiteia a fixação do regime inicial menos gravoso, uma vez que considera desproporcional e desarrozoada a compensação da causa de aumento da reincidência com a causa de diminuição da confissão e a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso pelo reconhecimento da reincidência.

Contudo, a fixação do regime mais gravoso, em decorrência da reincidência, advêm do que expressamente dispõe a norma processual (art. 33, § 2º, alínea “b”), não havendo que se falar em
bis in idem
.

Desse juízo:

APELAÇÃO – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação do réu à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de "680 dias-multa", no patamar mínimo – Materialidade e autoria do tráfico comprovadas e não impugnadas – Dosimetria da pena – Readequação – Primeira fase – Pena base fixada em sentença 1/6 acima do mínimo legal, com base em maus antecedentes, grande quantidade e natureza dos entorpecentes – Necessidade de redução da fração de aumento para 1/8, mantidos apenas os maus antecedentes e quantidade das drogas – Segunda fase –
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissã
o – Terceira fase – Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena – Causa da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas que não deve incidir – Não preenchimento dos requisitos legais –
Apelante reincidente – Mantido o regime fechado
– Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena do réu para 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

(TJ-SP - APR: 15121445820228260228 SP 1512144-58.2022.8.26.0228, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 05/12/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2022) - destaquei

Por fim, os apelantes requerem a gratuidade de justiça e a isenção das custas processuais.

Dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso interposto por

GEOVANE PEREIRA LIMA, redimensionando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se inalterado o regime inicial estabelecido para cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.